Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para obrigar o Distrito Federal a disponibilizar monitor escolar exclusivo para acompanhamento individualizado nas atividades escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o recorrente possui direito subjetivo à disponibilização de monitor escolar exclusivo para acompanhamento individualizado nas atividades escolares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não conheço do pedido de efeito suspensivo à apelação, na medida em que se trata de efeito inerente ao recurso, pois a sentença impugnada não se insere nas exceções de efeito imediato elencadas no § 1o, do art. 1.012, do CPC.
4. O art. 205 da CF estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa.
5. A Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) assegura sistema educacional inclusivo em todos os níveis, com oferta de recursos pedagógicos adaptados e profissionais especializados conforme as necessidades individuais.
6. O recorrente foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista (TEA), CID 10 F84. A criança está matriculada em classe especial com número reduzido de alunos e apoio de educador social voluntário, conforme avaliação técnica da Secretaria de Educação.
7. A imposição judicial de monitor exclusivo, sem recomendação técnica expressa, é desproporcional diante da escassez de profissionais e da necessidade de gestão equitativa dos recursos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível desprovida.
Teses de julgamento: “1. A legislação educacional inclusiva não impõe ao Estado o dever de disponibilizar monitor escolar exclusivo, salvo em casos de imprescindibilidade comprovada. 2. A presença de apoio especializado em classe especial atende ao direito à educação de estudante com TEA, quando não demonstrada a necessidade de acompanhamento individualizado.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 205; Lei no 13.146/2015, art. 27
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2016139, 0705229-49.2024.8.07.0013, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025; Acórdão 2020802, 0703649-81.2024.8.07.0013, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 03/08/2025.